Tribunal: TJES
Processo: 0000549-39.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-39.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES REZENDE
APELADO: VICTOR HUGO ROGAI SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que homologou proposta de transação penal, diante do cumprimento da prestação pecuniária pelo autor do fato.

2.Recurso interposto pela vítima, sustentando que os fatos narrados configurariam tentativa de homicídio, e não lesão corporal.

3.Petição posterior do recorrente requerendo a desistência do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de recurso interposto por vítima contra sentença homologatória de transação penal, bem como se a desistência do recurso deve ser homologada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A vítima manifestou expressamente a desistência do recurso. Aplicação subsidiária do art. 998 do CPC, que autoriza a desistência unilateral.

6.Ainda que não homologada a desistência, o recurso seria inadmissível, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal da vítima para impugnar sentença que homologa transação penal.

7.A atuação da vítima no feito mostrou-se incompatível com os limites procedimentais dos Juizados Especiais Criminais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso prejudicado em razão da homologação da desistência.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a desistência do recurso interposto pela parte, a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A vítima não possui legitimidade nem interesse jurídico para recorrer de sentença que homologa proposta de transação penal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000549-39.2022.8.08.0002

APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES REZENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que homologou proposta de transação penal, diante do cumprimento da prestação pecuniária pelo autor do fato.

2.Recurso interposto pela vítima, sustentando que os fatos narrados configurariam tentativa de homicídio, e não lesão corporal.

3.Petição posterior do recorrente requerendo a desistência do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de recurso interposto por vítima contra sentença homologatória de transação penal, bem como se a desistência do recurso deve ser homologada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A vítima manifestou expressamente a desistência do recurso. Aplicação subsidiária do art. 998 do CPC, que autoriza a desistência unilateral.

6.Ainda que não homologada a desistência, o recurso seria inadmissível, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal da vítima para impugnar sentença que homologa transação penal.

7.A atuação da vítima no feito mostrou-se incompatível com os limites procedimentais dos Juizados Especiais Criminais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso prejudicado em razão da homologação da desistência.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a desistência do recurso interposto pela parte, a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A vítima não possui legitimidade nem interesse jurídico para recorrer de sentença que homologa proposta de transação penal.”

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
João Pedro Gonçalves Rezende
contra a sentença que homologou a transação penal (fls. 528/529), proferida pela 2ª Vara de Alegre/ES, diante do cumprimento do acordo, consubstanciado no pagamento da prestação pecuniária pelo autor do fato.

Em suas razões recursais (fls. 533/572), a vítima requereu a revogação da homologação da transação penal, ao argumento de que os fatos narrados nos autos configurariam tentativa de homicídio, e não lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 10466448), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e interesse recursal da vítima.

Parecer do Representante do Ministério Público nesta Turma Recursal (ID 11242348) também opinou pelo não conhecimento do recurso, destacando, inclusive, que o processo “converteu-se em um verdadeiro caos”, diante das diversas manifestações processuais inadequadas da vítima, incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais Criminais.

Petição do Apelante ao ID 13344553, requerendo a desistência do recurso interposto.

É o relatório.

Verifica-se nos autos que o recorrente manifestou, por meio de petição formal, a
desistência do recurso
anteriormente interposto, consoante documento de ID 13344553.

Desse modo, cumpre salientar que o Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao processo penal, dispõe em seu art. 998 que
"o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".

Assim, tratando-se de manifestação expressa de vontade da parte recorrente, a homologação da desistência é medida que se impõe.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o recurso não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, porquanto a vítima não detém legitimidade nem interesse recursal para impugnar sentença homologatória de transação penal, conforme também observado pelo Ministério Público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
homologo a desistência
e
julgo prejudicado o recurso
.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem, com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)